Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000270-54.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE, SONIA REGINA DE SOUZA ARAÚJO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SONIA REGINA DE SOUZA E JOSE CARLOS DE ANDRADE (id. 20609789) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos da ação ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX. Por meio do despacho de ID. 20635164, foi concedido aos apelantes a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Manifestação e documentos ao Id. 20973169 e seguintes. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, de acordo com as próprias declarações dos apelantes e dos documentos juntados aos Ids. 20973170 e seguintes, ambos os recorrentes auferem renda mensal média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, em que pese, suas alegações de que seriam idosos e gastariam altíssimas quantias com a sua saúde, os documentos carreados aos autos nada demonstram, além de medicações comuns com valores que não extrapolam os gastos medianos de uma pessoa de classe média alta, incumbe destacar que os medicamentos juntados ao Id. 20973186, tratam-se, em sua maioria, de suplementos alimentares e vitamínicos, não demonstrando, como quer o recorrente, qualquer gasto excessivo com saúde ou quadro grave que demande altas quantias financeiras, mas sim, gastos no intuito de manter o bem estar. Dessa forma, tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a renda demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Destarte, entendo que o indeferimento da gratuidade pleiteada não resultaria em prejuízos para subsistência dos apelantes, razão pela qual não fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita ora postulado, ainda mais quando considerado que as custas desse Tribunal são módicas em relação aos demais tribunais do país. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes procedam ao recolhimento do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 14:02:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator